Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703804-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SIMOES DE ALENCAR AGRAVADO: CLOVIS POLO MARTINEZ, FABIANA MEDEIROS CASTRO, MAIRA RIBEIRO VARGAS DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Simões de Alencar contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 219797579 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido em desfavor da ora agravante e de Amarildo de Freitas por Fabiana Medeiros Castro, Clóvis Polo Martinez e Maíra Ribeiro Vargas de Oliveira, processo n. 0736615-75.2020.8.07.0001, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença de Id 218586383, rejeitou preliminar de nulidade da sentença e do acórdão, desconstituiu parcialmente a penhora e determinou a comprovação de hipossuficiência da executada para fins de análise da gratuidade pleiteada. A decisão agravada foi assim proferida: (...) Quanto à nulidade da sentença, não assiste razão a executada. Destaco que, na sentença, os autores foram condenados ao pagamento das verbas de sucumbência, entre elas os honorários advocatícios. A condenação dos ora executados para pagamento dos honorários de sucumbência ocorreu em grau de apelação por decisão do TJDFT e, portanto, este Juízo é absolutamente incompetente para apreciar a alegação de nulidade. Com efeito, apenas ao Juiz de competência originária, prolator do decisum, cumpre apreciar alegação de nulidade. Isso sem falar no fato que a questão está PRECLUSA; a inconformidade da parte deveria ter sido aviada atempadamente. Ainda que assim não fosse, advirto à exequente que o recurso se limitou aos honorários de sucumbência, verba que pertence exclusivamente aos advogados e, portanto, não se confunde com o objeto do acordo. Além disso, volto a dizer, a avença foi entabulada entre terceiros e, por isso, não alcança as partes processuais. Tanto assim que o feito foi extinto por desistência sem pedido de homologação de acordo. Nesse passo, a desistência do prazo recursal não alcança os honorários, verba pessoal e de titularidade exclusiva dos advogados, que NÃO FORAM PARTE na avença. Assim, pelos motivos supra, não cabe discutir, nesses autos, nulidade do acórdão de ID.203754895. Com relação à penhora, a executada alega que o bloqueio foi realizado em conta salário, mantida, na CEF, contudo, os comprovantes de ID. 219884844 e ID. 219887045 esclarecem que os bloqueios foram de R$ 805,15 (Banco C6 S.A), R$ 248,05 (NU Pagamentos - IP) e R$ 1.120,11 (CEF). Ademais, houve penhora de valores pertencentes ao primeiro executado, R$ 93,14 (NU Pagamento - IP) - ID. 219887046. Nesse compasso, destaco que, quanto ao débito principal, de fato, houve caução, dada pela terceira, Leila Cristina de Alencar, para pagamento (R$ 1.925,27(ID 214866564)). No entanto, o valor depositado em Juízo, a título de caução, não elide a incidência dos honorários e multa de 10%, previstos no art. 523, §1o, do CPC, tampouco, impede a aplicação dos encargos de mora, os quais devem ser computados até o efetivo pagamento da dívida. Cito, sobre a matéria, jurisprudência do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. TEMA 677 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Ao apreciar o Tema 677, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 2. No caso concreto, considerando que a parte executada depositou o valor apontado como devido à época, mas impugnou os valores exigidos e persistiu na discussão do débito, impedindo o levantamento da quantia depositada, devem incidir juros de mora e atualização monetária, nos exatos parâmetros fixados pelo título judicial, até a efetiva liberação do valor ao credor, deduzindo-se o saldo encontrado na conta judicial na data do levantamento pelo credor. 3. Igualmente, não tendo o devedor efetuado o pagamento voluntário da dívida, devem incidir a multa e os honorários advocatícios de 10% sobre o saldo devedor exigido pelo credor. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1872175, 0705460-18.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) Assim, a quantia depositada pela terceira interessada não é suficiente para quitação da dívida. Cumpre, nesse passo, decidir se é possível manter a penhora parcial sobre os valores constritos em nome dos executados. O extrato de pagamento de ID. 218586383, pág. 07, prova que, de fato, a conta bancária da secunda executada, mantida na CEF, ostenta natureza salarial e, portanto, cumpre a liberação dos valores nela bloqueados, à vista da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Quanto às quantias remanescentes, foram penhoradas em conta corrente e, como não há prova de que se trata de verba salarial e, por outro lado, não restou demonstrado que a constrição possa comprometer o mínimo existencial destinado ao sustento da segunda executada e sua família, não são alcançadas pela impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Confira-se Acórdão 1937704, 0731969-83.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024. Os honorários e multa de 10% totalizam, até o momento, R$ 385,00, já os encargos de mora tornam variável o valor do débito até o efetivo pagamento. Assim, para garantia de pagamento deve ser mantida a penhora sobre o valor pertencente à segunda executada, até o limite de R$ 600,00, Banco C6 S.A, com liberação do restante. Já quanto ao primeiro executado, deve ser mantida a constrição integral. Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação da executada, apenas para desconstituição parcial da penhora. Mantenho a penhora de R$ 600,00 (seiscentos reais), BANCO C6 S.A, pertencente a segunda executada, e o valor de R$ 93,14 (NU pagamentos IP), de titularidade do segundo executado, que deverão ser transferidos para uma conta judicial vinculada a este Juízo, imediatamente. Libere-se, de imediato, todos os demais valores penhorados em nome da segunda executada, via SISBAJUD. Preclusa esta decisão, juntem os exequentes planilha atualizada do débito, incluindo multa e honorários de 10%, na forma do art. 523, §1o, do CPC, e informem seus dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, libere-se para os credores os valores depositados em Juízo, por meio de transferência eletrônica. Não sendo possível, expeça-se alvará. No mais, quanto ao pedido de gratuidade de justiça da segunda executada, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. Na hipótese vertente, necessário se faz o controle judicial de modo a impedir que o benefício seja deferido indistintamente a quem dele não necessita. Da análise dos documentos que forem juntados, será possível averiguar se a parte tem ou não condições de arcar com as custas de ingresso, as quais, na Justiça do Distrito Federal, tem a modicidade por característica. O princípio da colaboração, de fundo democrático, é vetor bidirecional para o comportamento dos atores processuais. “É certo que o órgão jurisdicional exerce um exame prévio e inicial sobre a viabilidade do processo, incluindo aí a suficiência e a clareza da narrativa formulada pelo demandante e ainda a congruência entre as alegações e o pedido (art. 330, § 1o, do CPC/2015). Eventuais irregularidades aí verificadas podem determinar a extinção do processo sem a resolução do mérito por indeferimento da petição inicial (arts. 330 e 485, I, do CPC/2015). [...] Ponto igualmente interessante na construção do objeto litigioso do processo está na necessidade de as partes pormenorizarem suas alegações na ação e na defesa como um reflexo do dever de fundamentação analítica do juiz” [1]. Por tudo isso, deve o magistrado exigir a apresentação de documentos atualizados que comprovem a situação econômico-financeira do postulante. Nesse sentido, forte no artigo 99, § 2o, do CPC, colacione a parte demandante: a) cópias das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes), contracheques ou comprovantes de renda mensal do demandante, de seu CÔNJUGE, OU DEMAIS MEMBROS ASSALARIADOS QUE RESIDAM SOB O MESMO TETO[2], dos últimos seis meses; b) cópias dos extratos bancários de contas de titularidade das referidas pessoas dos últimos três meses; c) cópias dos extratos de cartão de crédito de titularidade das referidas pessoas dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Faculto à parte requerente, entretanto, o recolhimento das custas. Prazo de 15 (quinze) dias. (...) – grifos no original Inconformada, a agravante sustenta, em suma, em suas razões (Id 68487653), a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos seguintes termos: EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR, postas as razões, LIMINARMENTE, vem, diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, OS AGRAVANTES para REQUERER seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para conceder os benefícios da Justiça Gratuita a AGRAVANTE, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem, ou; SUBSIDIARIAMENTE, seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento; NO MÉRITO, requer seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para REFORMAR a r. decisão interlocutória de ID 219797579, na origem, para: a) DECLARAR a NULIDADE PROCESSUAL, declarando a existência de error in procedendo, conforme suscitado nos fundamentos; b) CONCEDER, desde o requerimento na primeira instância, os BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA à AGRAVANTE; c) DECLARA na integralidade a IMPENHORABILIDADE de todos os valores apontados no ID 218586383, nos termos da fundamentação, como MEDIDA DE JUSTIÇA. Concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça para o processamento deste Recurso nesta 2o instância para os fins de direito. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir a análise do pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, em decorrência de ter não o pedido de gratuidade formulado pela executada/agravante sido analisado no processo de origem. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar o recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Pois bem. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, além da contratação de advogado particular (Id 218586391 do processo de referência), verifico que a agravante, servidora pública aposentada, percebe proventos brutos na quantia de R$ 5.573,47 e líquidos de R$ 4.568,83 (Id 218586387), além de arcar com gastos de cartão de crédito na ordem de R$ 1.052,92 (Id 218586388), o que denota sua possibilidade em arcar com as custas processuais e preparo recursal. Não foram por ela colacionada aos autos outros elementos de informação, a exemplo de extratos de contas bancárias e declaração Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora